Tribunal: STF
Processo: RE 228567
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO. PRAZO NONAGESIMAL: TERMO INICIAL.
        I. - Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei,
 não apreciada pelo
Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória,
 dentro de seu
prazo de validade de trinta dias.
        II. - Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195,
 § 6º: contagem do prazo
de noventa dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo
 de noventa dias a
partir da veiculação da primeira medida provisória.
        III. - Precedentes do STF: RE 232.896-PA; ADIn 1.417-DF; ADIn
 1.135-DF;
RE 222.719-PB; RE 269.428 (AgRg)-RR; RE 231.630 (AgRg)-PR.
        IV. - Agravo não provido.